Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714502-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOELSON FREITAS TOBIAS AGRAVADO: ALINE DAIANE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e concessão da tutela antecipada recursal, interposto por OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL EIRELI contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença em desfavor de ALINE DAIANE SILVA, que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Registra a utilidade da ferramenta como meio eficiente de identificação de bens penhoráveis, além de já ter esgotado as demais pesquisas eletrônicas sem resultados positivos. Alega que foram realizadas pesquisas eletrônicas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ERIDF, todas infrutíferas, sendo cabível a expedição dos ofícios pretendidos, porquanto as informações vindicadas estão protegidas por sigilo. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I), desde que verifique a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Insurge-se o agravante da decisão que denegou a consulta ao sistema SNIPER, a qual ostenta o seguinte teor: “Quanto à busca ao sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER e concedo o prazo de 10 dias para que seja informado objetivamente outros bens passíveis de penhora, observado as diligências e sistemas já consultados neste processo”. (ID 152847222 dos autos de origem). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica, em segundos, os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC, e outros. De acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais à plataforma, consta a integração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-unicacao/justica-4-sniper/perguntas-frequentes/), e o Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância deste Tribunal - NUSIS - confirma a disponibilização do perfil de acesso do SNIPER aos magistrados. Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e uma vez que já foram realizadas outras tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas, é admissível a utilização da ferramenta como mais uma tentativa de satisfação do crédito, tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas. Por tal razão, inexiste óbice para o deferimento da medida e a fundamentação de que a utilização do sistema tem se mostrado pouco profícua não pode servir de pejo para a sua utilização, sobretudo porque o processo de execução se destina à satisfação do credor e a providência não entrava as atividades judiciais, além de prestigiar a celeridade. Dito isto, em atenção ao princípio da colaboração do Juízo no sentido de promover a prática de atos que assegurem a efetividade do processo, e tendo o credor demonstrado o exaurimento dos meios regulares para a localização de bens em nome da agravada, DEFIRO a tutela recursal pretendida para deferir a consulta eletrônica via SNIPER. Intime-se a agravada. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator